Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. VALOR. ALIENAÇÃO. TERCEIROS. ADJUDICAÇÃO. EXEQUENTE. DESINTERESSE. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.

1. A alienação do imóvel penhorado para terceiros, seja por iniciativa particular, seja por leilão judicial eletrônico ou presencial, nos termos do artigo 879, do Código de Processo Civil, só deve ser autorizada quando o exequente manifestar desinteresse na adjudicação do bem.

2. Recurso conhecido e desprovido.